Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE – ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MIGRAÇÃO NÃO FINALIZADA – INDISPONIBILIDADE DO NÚMERO ANTIGO – NÚMERO DE TELEFONE COMO ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PADRÕES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 46 do Regulamento Geral de Portabilidade da ANATEL, o processo de portabilidade será iniciado mediante solicitação do usuário perante a prestadora receptora (operadora para a qual o cliente deseja migrar), a quem cabe colher os dados e a assinatura do solicitante.
3. A Resolução 460/2007 da ANATEL prevê que, durante o Processo de Portabilidade, entre a desativação e ativação do Código de Acesso do Usuário (período de transição), é admitida a interrupção do serviço de telecomunicações para o Usuário Portado (art. 4o, inciso XIV), sendo dever da prestadora informar ao usuário as condições de interrupção de serviço durante o Período de Transição.
4. In casu, narram os autores que eram titulares de linhas telefônicas operadas pela Vivo e que, em junho de 2019, solicitaram a portabilidade de ambas as linhas para a operadora TIM. Afirmam que somente a linha de Soraya foi corretamente migrada, porém, com problemas de acesso à internet, posteriormente solucionados. Relatam que o acesso de Conrado saiu da base da operadora Vivo, mas que não ocorreu a portabilidade, o que lhe causou danos materiais e morais por ser a referida linha utilizada para fins comerciais.
5. Inobstante as alegações da empresa ré (receptora) de que não encontrou pedido de portabilidade em seus sistemas, verifica-se que os autores receberam o número temporário operado pela TIM (61) 9xxxx-6509, o qual seria usado durante a interrupção dos serviços (ID 16394594 - Pág. 4, 16394598 - Pág. 1 e 16394602 - Pág. 10), o que permite inferir que os requerentes deram início ao processo de portabilidade junto à empresa ré. Não realizada a portabilidade dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANATEL sem qualquer justificativa resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.
6. O ato equivocado da empresa receptora, que recebeu o pedido de migração, deu início ao procedimento, mas não o levou a termo, fez com que os autores não tivessem acesso ao número utilizado para realização de contratos comerciais. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, o número de terminal do telefone móvel constitui elemento de identificação da pessoa e a sua subtração arbitrária constitui violação de um dos elementos da personalidade, passível de indenização por danos morais.
7. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o fato de que até a data do ajuizamento da ação não havia sido efetivada a portabilidade e que os autores permanecem sem acesso ao número antigo, aliado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 para cada autor, quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.